Tribunal: TJDFT
Processo: 0737813-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737813-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DD-V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, MARCELO PERBONI AGRAVADO: ATI TRADE ENERGY LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DD-V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA E MARCELO PERBONI contra a Decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0714001-42.2021.8.07.0001. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi concedido por esta Relatoria na decisão de ID 31252269. Contrarrazões ID 31529962. A parte Agravada, ATI TRADE ENERGY LTDA, interpôs Petição (ID 31914816) alegando má-fé da parte Agravante, ante o propósito de tumultuar a lide, com a criação de situações falsas, com o escopo de protelar a decisão, com expedientes reprováveis. Ante o exposto, INTIME-SE a parte Agravante, DD-V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA E MARCELO PERBONI, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2022 15:02:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador